Tribunal: TCU
Processo: 044.205/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 922/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.205/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz Mazzarino Cornelli (XXX.226.910-XX); Dalila Castro de Abreu (XXX.957.130-XX); Helena Loi Fetzner (XXX.353.140-XX); Juliano de Magalhaes Monks Branco (XXX.388.600-XX); Larissa Goulart Farias Monks Branco (XXX.018.900-XX); Maria Zilda Vergara Schiavon (XXX.975.540-XX); Nicolle de Magalhaes Monks Branco (XXX.887.600-XX); Ramon Fetzner da Silva (XXX.721.400-XX); Valderez Esmerio Mazzaferro (XXX.718.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.